Tribunal: TJDFT
Processo: 0757074-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELTON BARBOSA DA SILVA com a intenção de modificar o julgado, sob a alegação de que houve omissão e obscuridade, reiterando os argumentos lançados em Recurso Inominado quanto à violação de dispositivos legais e constitucionais. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.

4. Importante salientar que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada, de acordo com a legislação aplicada à espécie.

5. Nos termos das normas que regem a concessão da licença-prêmio em questão, para que o benefício já deferido seja cancelado ou suspenso é necessário que o interessado encaminhe requerimento à Diretora de Recursos Humanos com sete dias de antecedência do início do usufruto, com a concordância da chefia imediata, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que quando o pedido foi feito pelo interessado, o usufruto da licença pelo servidor já havia iniciado. Não se verifica, portanto, ilegalidade no ato administrativo que negou o pedido do embargante.

6. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois o recorrente limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, a fim de que os pedidos que apresenta sejam deferidos na forma que entende que lhe seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.